Tribunal: STF
Processo: Rcl 76163
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Gorette Cavalcanti Bastos Sobrinha alega ter o Juízo da Vara Única da Comarca de Pindoretama violado, no Processo n. 3000036-25.2025.8.06.0146, a autoridade das decisões vinculantes proferidas no julgamento das ADIs 6654, 6658 e 6703 e, em especial, da ADPF 959.



    Segundo alega, o juízo reclamado deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência antecipada, no âmbito de ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Ceará, para determinar seu próprio afastamento da função de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama e a realização de novas eleições para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama/CE, no prazo de 72 (setenta e duas) horas. 



    Sustenta que o ato decisório baseia-se em interpretação equivocada da tese jurídica firmada por este Tribunal nas ações diretas a respeito do limite de uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo na mesa diretora, pois desconsidera a modulação de efeitos realizada naqueles julgamentos, segundo a qual a contagem dos mandatos para fins de inelegibilidade somente poderia se iniciar a partir de 7 de janeiro de 2021.



    Argumenta ter sido eleita em 1º de janeiro de 2021 para ocupar a função de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama/CE, referente ao biênio 2021-2022. Ato contínuo, foi eleita novamente como presidente para o biênio 2023-2024, e na última eleição em 1º de janeiro de 2025, mais uma vez, foi eleita por unanimidade para a função referente ao biênio de 2025-2026. 



    Conclui, dessa forma, contrariedade aos paradigmas na contabilização do biênio 2021-2022 para fins de inelegibilidade.



    Requer, em síntese, a cassação do ato reclamado, a fim de restabelecer a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    A questão trazida à apreciação nesta reclamação insere-se num contexto amplo de sucessivos julgamentos em ações diretas de inconstitucionalidade em que este Tribunal tem reiterado, a propósito da norma inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal, o limite de uma única recondução sucessiva ao mesmo cargo na mesa diretora das Assembleias Legislativas estaduais. 



    Em face da alteração do entendimento jurisprudencial, adotou-se em tais julgamentos a fórmula da retroatividade limitada, estabelecendo-se como marco temporal para aferição da inelegibilidade decorrente da nova compreensão o dia 7 de janeiro de 2021, data da publicação da ata de julgamento da ADI nº 6.524/DF. Colho, a esse respeito, trecho da ementa do julgamento conjunto das ADIs 6688, 6698, 6714 e 7016 em que elencadas as teses então firmadas:



    6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. (grifei)



    Posteriormente, este Tribunal julgou a ADPF 989, transpondo para o âmbito municipal as mesmas conclusões firmadas a respeito dos órgãos legislativos estaduais. Confira-se:



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONVERSÃO DO EXAME DO REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO DE MÉRITO. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR. REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. CABIMENTO. SUBSIDARIEDADE. OBSERVÂNCIA. MESA DIRETORA. RECONDUÇÃO SUCESSIVA AO MESMO CARGO. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ INDEPENDENTEMENTE DA LEGISLATURA. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ELEIÇÃO ANTECIPADA E POSSE. BIÊNIO 2023-2024. MARCO TEMPORAL. 



    1. Instruído o processo e observado o contraditório, é pertinente a conversão do exame do referendo na medida cautelar em julgamento definitivo ante a prescindibilidade de novas informações. Princípio da razoável duração do processo. Precedentes. 



    2. A arguição de descumprimento de preceito fundamental é instrumento de controle concentrado adequado para (i) questionar – em caráter principal, de forma direta e imediata – a compatibilidade, com a Constituição Federal, de ato normativo municipal, e (ii) impugnar, incidentalmente, a aplicação da referida norma a dada situação concreta. Precedentes. 



    3. É adequado o manejo da arguição de descumprimento de preceito fundamental quando questionados atos do poder público insuscetíveis de controle via ação direta e inexistentes meios ordinários de impugnação para debelar, de forma ampla e eficaz, o quadro lesivo apontado. 



    4. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 



    5. Não sendo a regra proibitiva contida no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), optar pela possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 



    6. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de direito, portanto de observância obrigatória, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 



    7. A Emenda de n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Constituição Federal, fixou restrição de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo em todos os níveis da Federação, instituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo de mesa diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos.



    8. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, em qualquer esfera da Federação, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na mesa diretora da casa legislativa. Precedentes. 



    9. O Supremo, em julgamento conjunto realizado na sessão de 7 de dezembro de 2022, uniformizou o entendimento quanto ao marco temporal de aplicação da tese jurídica alusiva ao limite de uma única recondução sucessiva, no sentido de orientar a formação das mesas diretoras das casas legislativas no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão levadas em conta, para efeito de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7 de janeiro de 2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla à decisão do Supremo. 



    10. Pedido julgado procedente em parte.



    Entendia-se, portanto, que quaisquer eleições para composição dos órgãos diretivos das casas legislativas das unidades federadas realizadas antes de 7 de janeiro de 2021 deveriam ser desconsideradas para aferição da inelegibilidade de que trata o art. 57, § 4º, da CF.



    Contudo, em 19 de dezembro de 2023, este Supremo Tribunal Federal revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524/DF, para definir que “(iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal” (grifei).



    Desse modo, a modulação de efeitos deve ser entendida tão somente como preservação da composição da Mesa Diretora eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (07.01.2021), mas não a sua exclusão da tese consolidada naquela ação direta a respeito da limitação de reconduções para o mesmo cargo.



    No caso concreto, o órgão reclamado fundamentou o afastamento da reclamante de suas funções sobre as seguintes considerações:



    A probabilidade do direito resta satisfeita a partir da verossimilhança das alegações do autor corroborada pela documentação acostada em juízo com destaque para os documentos de ID. 132928265, 134477371, 134623981 que demonstram objetivamente que a requerida MARIA GORETTE CAVALCANTI BASTOS SOBRINHA ocupou o cargo de Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama/CE pelo período consecutivo relativo aos biênios de 2021/2022 e 2023/2024 e foi eleita, ainda, para o biênio 2025/2026, encontrando-se em efetivo exercício da função.



    Mostra-se incontroverso ter sido a reclamante eleita para a Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama, nos biênios de 2021-2022 e 2023-2024, de modo que sua recondução para o biênio de 2025-2026 representa ofensa ao decidido por esta Suprema Corte nos precedentes vinculantes, por representar uma terceira reeleição sucessiva para o mesmo cargo da mesa diretora.



    3. Em face do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 11 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente